Tribunal: TJDFT
Processo: 0739854-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739854-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0725837-46.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de PEDRO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA FILHO, indeferiu o pleito de arresto formulado pela Credora, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Recebo a competência. Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Havendo pedido, desde já defiro a expedição da certidão de ajuizamento prevista no art. 828 do CPC, bem como a certidão de inteiro teor para fins de protesto, prevista no art. 517, §1o, do CPC, aplicável à execução por analogia. Lado outro, esclareço que existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: PEDRO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA FILHO Endereço: QMSW 05, 313, LOTE 03 - BLOCO D, Setor Sudoeste, BRASÍLIA - DF - CEP: 70680-465 A presente decisão também será válida para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Valor da causa: R$ 36.909,41 À Secretaria: (...). Brasília/DF, Quinta-feira, 20 de Agosto de 2020, às 14:33:55.” Afirma a Agravante que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que “a medida acautelatória indeferida possui amparo legal, jurisprudencial e doutrinário, além de imprescindíveis para futura satisfação do crédito exequendo vez que patente a possibilidade de dispersão de eventuais valores em virtude da demora na efetiva citação do executado por delongas processuais costumeiramente ocorridas nos processos de execução” (Num. 19570391 - Pág. 7). Sustenta que não é razoável exigir o esgotamento dos meios de citação do Agravado, haja vista que se tração de Execução de Título Extrajudicial em que compete ao Credor postular as medidas urgentes, nos termos do art. 799, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Diz que estão presentes os requisitos do art. 301 do CPC para o deferimento da media postulada, já que a probabilidade do direito está demonstrada “através do CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO, POR ADESÃO, Ao GRUPO DE CONSÓRCIO DE BENS MÓVEIS no 91144564, grupo 6048, cota 100, com prazo de duração de 80 (oitenta) meses, inadimplida, a qual forma o título executivo extrajudicial, e autoriza o credor a forçar o devedor a quitar seu débito” (Num. 19570391 - Pág. 9). De igual sorte, assevera que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está “amplamente demonstrado através da atitude danosa do agravado, que mesmo ciente do exorbitante valor devido à Administradora/Agravante, não se preocupou em tentar quitar a dívida com a Administradora para tentar um acordo ou solicitar um prazo para quitar o que deve, porém, em patente má-fé não houve qualquer contato com a agravante, denotando-se que o inadimplemento é consciente e malicioso” (Num. 19570391 - Pág. 9). Afirma que o Superior Tribunal de Justiça admite a possiblidade de bloqueio eletrônico após a primeira tentativa de citação do devedor. Conclui a Agravante que “não há necessidade do exaurimento de todas as medidas tendentes a localizar o devedor, sendo possível e é o que se requer, subsidiariamente, seja deferido o bloqueio logo após a primeira tentativa frustrada de citação, valendo lembrar que, a execução se desenvolve no interesse do credor que, diante da inadimplência do devedor, vê-se obrigado a se socorrer do Poder Judiciário para ver satisfeito o seu crédito.” (Num. 19570391 - Pág. 13). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito, com o “deferimento do arresto liminar pleiteado na exordial e/ou subsidiariamente, na hipótese do Agravado não for localizado para citação, cabível o deferimento do arresto executivo, sem haver a necessidade de esgotamento de todos os meios de citação, consoante prevê o artigo 830 do CPC, a fim de se garantir a futura execução, consoante o atual entendimento das Turmas de Direito Privado (3a e 4a) do E. STJ,), definindo ser possível o bloqueio eletrônico após a primeira tentativa de citação do devedor (REsp 1.338.032-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 5/11/2013).” (Num. 19570391 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 19570392 e 19570393). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0725837-46.2020.8.07.0001, indeferiu o pleito de arresto formulado pela Credora, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, em princípio, quanto ao deferimento da medida, o caput do art. 830 do Código de Processo Civil estabelece que, se “o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. Assim, de acordo com o referido dispositivo legal, não localizado o Devedor para citação, é viável o deferimento do arresto de ativos financeiros mediante a utilização do sistema BACENJUD ou de veículos mediante o sistema RENAJUD. Exemplificativos dessa compreensão são os seguintes julgamentos realizados por este Tribunal de Justiça, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. ART. 830, CAPUT, DO CPC. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO E DE BENS. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não localizados os Devedores para citação, é viável o deferimento do arresto de ativos financeiros mediante a utilização do sistema BACENJUD. 2 - Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1142042, 07177082620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. ARRESTO POR MEIO DO BACENJUD. POSSIBILIDADE. I. O arresto previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil tem como pressupostos a frustração do ato citatório e a possibilidade de constrição de bens dos executados. II. Atendidas as duas exigências postas de maneira objetiva pela legislação processual, não se antevê barreira legal para a implementação do arresto por meio eletrônico. III. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.1111821, 07145924620178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação na Execução, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente. 2. A Doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. Não restando evidenciado os requisitos para a concessão da tutela cautelar, fica afastada a possibilidade de arresto prévio. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1269959, 07128212820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, em princípio, a pretensão de deferimento liminar do arresto previsto no art. 830 do CPC, diversamente do que afirma a Agravante, não se reveste de amparo legal. Quanto à postulação de que o arresto seja deferido com amparo no art. 301 do Código de Processo Civil, conforme constou da decisão agravada, não há qualquer demonstração da presença perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a inadimplência do Devedor não serve a tal propósito e a simples e genérica afirmação de risco de dilapidação de patrimônio, de igual sorte, não supre a exigência legal. Salvo melhor juízo, a prevalecer a pretensão da Agravante, a concessão liminar da medida acautelatória do arresto converter-se-ia em regra no processo de execução, o que, a toda evidência, não foi a opção do Legislador. Acerca do tema, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. execução de título extrajudicial. TUTELA DE URGÊNCIA. penhora no rosto dos autos. REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais - a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Nos termos do artigo 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 3. Não se verifica presente o requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessário a justificar o pedido liminar de penhora no rosto dos autos quando sequer tenha havido a citação do devedor ou se tenham esgotados os meios para tanto, não havendo nos autos indícios de que ele seja insolvente ou esteja dilapidando seu patrimônio a fim de evitar as consequências da execução em curso. 4. Negou-se provimento ao agravo.” (Acórdão 1270232, 07081011820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto pedido subsidiário, em princípio, não há como apreciá-lo, já que voltado a deferir a medida após a primeira tentativa frustrada de citação do Executado, o que ainda não ocorreu no Feito originário. Nessa linha, eventual postulação nesse sentido deverá ser deduzida oportunamente na origem, se o caso. Ademais, os precedentes invocados nas razões recursais para subsidiar tal pleito sucessivo não ostentam caráter vinculante. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 13 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador